Tribunal: TJDFT
Processo: 0742662-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742662-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: FREDERICO CARVALHO DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 250875124 do processo n. 0705469-59.2024.8.07.0006) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Frederico Carvalho da Costa, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravado até o pagamento integral do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 76894074), a agravante afirma que o executado aufere rendimento no valor mensal de R$3.398,22 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), conforme resultado da pesquisa realizada via sistema Infojud. Pontua que as tentativas anteriores para recebimento do crédito foram infrutíferas. Cita julgados do STJ e deste e. Tribunal de Justiça que entende serem favoráveis ao deferimento do seu pedido. Menciona os arts. 139, IV; 789; 833, IV; e 926, do CPC em amparo aos seus argumentos. Defende que a regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, pois admite flexibilização. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravado ou, subsidiariamente, outro percentual que for julgado razoável. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 76900112). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte dos rendimentos do executado para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora